Tribunal: TJDFT
Processo: 0737931-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737931-50.2025.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Ester Meiler Leventer Joyce Meiler Leventer Vivianne Meiler Leventer Apelados: Pernambuco Tribunal de Justiça Escritório de Advocacia Jose David Gil Rodrigues S/C Carlos Gil Rodrigues Felipe de Oliveira Barros Meiller Noemia de Oliveira Barros Luiz Carlos de Barros Figueiredo Manoel A. do Nascimento Ltda Paulo Jose Carneiro Leao Cannizzaro Sergio Monteiro Cavalcanti Escritório de Advocacia Jose Paulo Cavalcanti D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação (Id. 76549901) interposto, conjuntamente, por Ester Meiler Leventer, Joyce Meiler Leventer e Vivianne Meiler Leventer contra a sentença (Id. 76549899) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes das regras previstas nos artigos 801 e 924, inc. I, ambos do Código de Processo Civil . Por meio da decisão monocrática referida no Id. 77128606, proferida por este Relator, o recurso de apelação deixou de ser conhecido, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Na oportunidade foi destacada a ocorrência de afronta ao princípio da dialeticidade recursal, bem como a falta de comprovação de capacidade postulatória em relação à advogada que interpôs o recurso de apelação (Sra Ester Meiler Leventer, OAB-SP no 296061), diante da informação de que se encontra suspensa sua inscrição profissional. Sobrevieram as petições referidas no Id. 77587116 e no Id. 77811657, cadastradas no sistema de andamentos processuais mantidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, respectivamente, como “Recurso Especial” e “Execução/Cumprimento de Sentença”, protocoladas, ao que tudo indica, com o intuito de obter o reexame da aludida decisão monocrática. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é preciso ressaltar que as petições referidas no Id. 77587116 e no Id. 77811657 não têm aptidão para serem conhecidas e processadas como agravo interno, diante da manifesta ausência de preenchimento dos requisitos formais previstos no art. 1021 do CPC. Aliás, as alegações articuladas pela parte não guardam a devida pertinência com os fundamentos expostos na decisão monocrática, proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de apelação, o que denota a inequívoca ocorrência de afronta ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1021, § 1o, do CPC. Ademais, mesmo que a mencionada petição seja admitida como singelo requerimento de reconsideração, convém observar que essa espécie de requerimento não está inserida nas modalidades recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, o aludido requerimento não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, sobretudo após o transcurso do respectivo prazo para impugnação pela via recursal apropriada. É necessário insistir que na presente oportunidade a parte não articulou novos argumentos e nem mesmo outras razões que pudessem infirmar, sequer em tese, os fundamentos expostos na decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso de apelação. Além disso subsiste a peculiaridade de que a consulta efetuada no sítio eletrônico mantido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, revela que a advogada que interpôs o recurso de apelação e protocolou a petição em exame, Sra Ester Meiler Leventer (no 296061), encontra-se com sua inscrição suspensa, o que evidencia a inexistência de capacidade postulatória e, por conseguinte, a inviabilidade de peticionamento em juízo. O Juízo singular, por meio do ofício referido no Id. 76550859, já havia ressaltado anteriormente a ocorrência de peticionamentos sistemáticos e sem a necessária técnica processual pela aludida advogada, o que levou, inclusive, além da adoção de outras providências, à determinação de apuração pelo Ministério Público da suposta prática do delito previsto no art. 205 do Código Penal e à comunicação do ocorrido à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, senão vejamos: “O presente feito foi cadastrado pela advogada peticionante enquanto Cumprimento de Sentença, em tese, manejado por ESTER MEILER LEVENTER, JOYCE MEILER LEVENTER e VIVIANNE MEILER LEVENTER. Contudo: a) as decisões apresentadas junto ao id. 247524678 são provenientes da Seção B da 4a Vara Cível da Capital - TJPE, enquanto a sentença apresentada junto ao id. 247524678, pág. 50-53 foi proferida pelo Juízo da 2a Vara de Sucessões e Registros Público da Capital - TJPE; e b) a petição apresentada afigura-se ininteligível, desestruturada e sem qualquer nexo das pessoas cadastradas no pólo passivo, algumas delas autoridades públicas sem vínculo com a espécie de ação cadastrada e outras sem capacidade civil. Como se não bastasse, em consulta realizada junto ao CNA, constam informações de que a patrona atuante no feito encontra-se com o registro da OAB/SP suspenso, de modo que o ajuizamento do presente feito, ao que tudo indica, afigura-se inválido. Outrossim, conforme listagem extraída do DATAJUD, verifiquei que a mesma patrona vem peticionando sistematicamente junto a esse Juízo, ao que parece, manejando ações aparentemente incabíveis e flagrante desconectadas com o mínimo esperado a título de técnica substantivo-processual, tanto que nenhuma delas teve as respectivas exordiais recebidas pelo Juízo. Diante desta conjuntura, a fim de evitar a prática de atos processuais desnecessários, deixo de determinar o declínio de competência, ao tempo determino a expedição de ofício à OAB/SP, o qual deverá ser instruído com a extração de cópia dos presentes autos, a fim de que aquela Seccional seja cientificada de que, de acordo com informações constantes no CNA, a advogada cadastrada nos autos vem aparentemente praticando, de forma reiterada, atos processuais perante o Sistema PJe deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a despeito da registro da OAB encontrar-se suspenso. Extraia-se, ademais, cópia da presente decisão e junte-se em todos os feitos que tramitam perante este Juízo, inclusive os que estão em sede de apelação, conforme listagem anexa do DATAJUD. Sem prejuízo, encaminhe-se, com urgência, os autos ao Ministério Público, para que adote as providências que entender cabíveis em face de eventual prática delitiva prevista no art. 205 do CP, ou outras que entender pertinentes, inclusive, à luz da legislação material e processual civis, se o caso. Comunique-se também o NUMOPED de tudo o que consta nos presentes autos.” Assim, em relação à petição e aos requerimentos ora formulados pelas recorrentes na petição referida no Id. 77811657, autuada como "Execução/Cumprimento de Sentença”, nada há a prover no presente momento. Quanto à petição referida no Id. 77587116, autuada como “Recurso Especial”, a despeito da aparente inadmissibilidade manifesta da insurgência, remetam-se os autos à douta Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a quem compete o juízo de admissibilidade dos recursos dirigidos às instâncias superiores, nos moldes da regra prevista no art. 43, inc. XI, alínea “c”, do Regimento deste Egrégio Sodalício. É preciso acrescentar que a eventual insistência na interposição de recursos ou mesmo no protocolo de petições com a reiteração de alegações ou fatos previamente suscitados e considerados nitidamente impertinentes pelo órgão julgador, ensejará a aplicação das multas processuais previstas no ordenamento jurídico, diante da possível configuração das hipóteses de manifesto intuito protelatório e de litigância de má-fé, sem prejuízo das providências já determinadas pelo diligente Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator